Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709916-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. ART. 563 DO CPP. SÚMULA 523 DO STF. PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF. I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento. II - Nos termos do art. 563 do CPP, não se declara nulidade, absoluta ou relativa, sem a comprovação de prejuízo, consoante o princípio pas nullité sans grief, reafirmado pela jurisprudência do STF no enunciado 523 de sua Súmula. III - Não se reconhece nulidade quando a Defesa anteriormente constituída pelo requerente, por sua livre escolha, o acompanhou durante toda a ação penal, apresentando as peças e praticando os atos indispensáveis para a observância da plenitude de defesa. IV - A não interposição de recurso em sentido estrito contra a pronúncia ou apelação em face da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se deveu à vontade expressa do réu que, pessoalmente intimado, manifestou conformidade com as decisões, o que se insere no princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do CPP). V - A discordância do novo patrono com a estratégia defensiva anterior não é suficiente para determinar anulação de ato praticado dentro das formalidades, tampouco para reabertura de prazo para realização daqueles que precluíram. VI - Inviável a aplicação do entendimento constante em julgado citado na inicial, quando as situações jurídicas são absolutamente distintas, uma vez que naquele caso o patrono deixou de apresentar peças essenciais, sem o conhecimento dos assistidos, configurada a inércia e ausência de Defesa, enquanto nesse, qualquer irregularidade se verificou na atuação das patronas anteriormente nomeadas. VII - Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 422 e 479, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao enunciado 523 da Súmula do STF e ao informativo 399 do STJ, ao argumento de que teria ocorrido prejuízo em face da deficiência da defesa técnica, a qual teria se mantido inerte, deixando de apresentar documentos e/ou objetos que seriam imprescindíveis para exibição em plenário do Júri. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso não deve ser admitido, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, ao ser intimado para suprir falha na representação processual (ID 48590398), o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 48859469), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ademais, “Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos encaminhados ao STJ” (AgInt no AREsp 1.889.693/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no MS n. 29.145/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 3/7/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos aos artigos 422 e 479, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não poderia prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao enunciado 523 do STF, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.877.904/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2022. Pelos mesmos motivos, descaberia dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada infringência ao informativo 399 do STJ. O apelo também não deveria seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027